Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737696-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AMANDA PANIFICACAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fatura de Diferença de consumo – Medidor Violado – Inexistência de Comprovação de Intimação Prévia do Consumidor - Indeferimento NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por AMANDA PANIFICACAO LTDA “para determinar a suspensão do pagamento da fatura com vencimento em 25/08/2022, no valor de R$ 72.258,08 e a imediata retomada do fornecimento de energia elétrica, com a manutenção do fornecimento de energia elétrica até decisão final a ser proferida neste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00." Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante, em suma, defende a regularidade do procedimento adotado pela concessionária, e exigibilidade da fatura especial; a possibilidade de suspensão de energia em razão de inadimplemento da fatura especial; além da exclusão da multa pecuniária. Nos termos do artigo 592 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, in verbis: "Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje." Apesar da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não há notícias de que foi observado o procedimento de cientificação da consumidora para acompanhar a diligência de perícia no medidor adulterado. A realização de perícia no medidor é um direito da unidade consumidora, com vistas a impugnar o recálculo do consumo que gera fatura especial. A necessidade de dilação probatória e o fato da energia elétrica ser um bem de consumo essencial mantém a Decisão agravada proferida em sede liminar. No mesmo sentido, colaciono precedente: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. DIFERENÇA DE CONSUMO A MAIOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse reformada a decisão proferida para determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, determinando-se e impondo-se a agravada a ordem de religação in continenti da energia como antes, aplicando-se astreintes no valor de R$ 2.000,00, por dia em caso de descumprimento. 2. Os autos de origem se referem à tutela de urgência ajuizada pelo agravado contra a agravante, na qual requereu o restabelecimento da energia elétrica. 2.1. No dia 30/8/2021 a agravante realizou inspeção no medidor do imóvel agravado, ocasião em que se apurou irregularidade no medidor, gerando um valor de fatura de R$ 27.313,99. 2.2. Diante disso, o agravado apresentou reclamação quanto aos valores cobrados, conforme comprovante do protocolo de atendimento comercial no 70027484, datado de 02/12/2021. 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 3.1. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 3.2. No presente caso a agravante constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento do agravado. 3.3. No entanto, o STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. Confira-se: "(...) 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)" 4. Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. 4.1. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. 4.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). 4.3. Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a modificação da decisão. 4.4. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes, da cópia do processo administrativo e de estudo técnico. 5. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1437062, 07041349120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022..) Ante a situação fática exposta nos autos, não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator